Tribunal: TJSP
Processo: 1020868-60.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL AQUIRIDO NA PLANTA. Ação de indenização por danos morais. Alegação de que o bem foi entregue com características diversas daquelas apresentadas no stand de vendas. Procedência, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Propaganda meramente ilustrativa. Panfletos publicitários, contendo fotos da planta e do imóvel

Ementa:
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL AQUIRIDO NA PLANTA. Ação de indenização por danos morais. Alegação de que o bem foi entregue com características diversas daquelas apresentadas no stand de vendas. Procedência, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Propaganda meramente ilustrativa. Panfletos publicitários, contendo fotos da planta e do imóvel decorado, que são meramente ilustrativos. Autor que estava ciente, nos termos das cláusulas contratuais e da pesquisa realizada por ocasião da assinatura do instrumento, tratar-se de construção artesanal, podendo haver diferenças no imóvel. Canto sextavado que não alterou a disposição inicial da planta e que não se mostra suficiente para ensejar indenização por danos morais. Precedente desta E. Câmara. Sentença reformada para julgar a ação improcedente.
RECURSO DA RÉ PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.